Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPROPRIADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, em que se declarou comprovada a prática mediante a apreensão de: a) três porções de cocaína acondicionadas em plástico, b) balança de precisão, e c) mensagens evidenciadoras de negociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se a materialidade, autoria e finalidade mercantil comprovadas pelo conjunto probatório autorizam a condenação por tráfico de drogas e afastam a absolvição fundamentada no art. 386, VII, do CPP;(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para o crime de uso de drogas previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006;(iii) determinar se se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, laudos de perícia criminal e depoimentos policiais, evidenciando a apreensão dos entorpecentes e do instrumento de mensuração.
4. As mensagens extraídas do aparelho celular do recorrente e a presença de balança de precisão configuram indícios suficientes de finalidade mercantil, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
5. A desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006) não se sustenta diante da quantidade, do acondicionamento das substâncias e dos demais elementos probatórios que apontam tráfico.
6. A causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 não se aplica, por ausência dos requisitos cumulativos de primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas.
7. Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade e credibilidade quando corroborados por demais provas, conforme jurisprudência consolidada (Acórdão 1116149; Acórdão 1688324; Acórdão 1687687).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
1. Comprova-se o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006) quando se demonstra posse de entorpecente em quantidade e forma que evidenciem finalidade mercantil, inclusive mediante uso de balança de precisão e comunicações de negociação.
2. Não se admite a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006) diante de provas robustas de tráfico.
3. Não se reconhece a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 sem o preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pela norma.